Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE REGISTRA ANOTAÇÃO DE ATO INFRACIONAL DA MESMA NATUREZA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inc. II, do Código Penal.
2. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada. O paciente revelou inegável ousadia quando da prática do crime retratado na denúncia, agindo em plena luz do dia, simulando portar arma de fogo e com divisão de tarefas, evidenciando concretamente sua periculosidade e o efetivo risco que sua liberdade representa à coletividade.
3. Conquanto os atos infracionais não possam ser considerados para fins de reincidência ou maus antecedentes, servem para evidenciar a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstram ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos. Precedentes do colendo STJ.
4. ORDEM DENEGADA.